Tribunal: TJSP
Processo: 2082168-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de extinção de condomínio. Decisão que deixou de apreciar a petição apresentada pela executada, ora agravante, em virtude de preclusão. Decisão anterior, contra a qual não fora interposto qualquer recurso, através da qual o juízo de origem determinou a expedição de carta de arrematação e de mandado de imissão na posse, o que foi efetivamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de extinção de condomínio. Decisão que deixou de apreciar a petição apresentada pela executada, ora agravante, em virtude de preclusão. Decisão anterior, contra a qual não fora interposto qualquer recurso, através da qual o juízo de origem determinou a expedição de carta de arrematação e de mandado de imissão na posse, o que foi efetivamente cumprido. Extinção da execução, pelo mérito, com trânsito em julgado. Questão de saúde da patrona da agravante que já fora regularmente analisada. Alegação de ausência de intimação das coerdeiras para exercício do direito de preferência que restou prejudicada, uma vez que estas, após expedição do edital, compareceram aos autos, sem, contudo, apresentar proposta objetiva quanto ao depósito do valor integral do bem. Preclusão verificada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.